Tribunal: TJDFT
Processo: 0715740-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715740-26.2021.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ VIEIRA ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por André Luiz Vieira Andrade (ID no 56985094) contra decisão que revogou a gratuidade de justiça (ID no 56521907). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 18 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO